Tribunal: TCU
Processo: 028.927/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9330/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.927/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anita Cristina Ferreira de Souza (XXX.855.251-XX); Bruno Gedeon de Araujo (XXX.117.271-XX); Diego Henrique Gomes de Melo (XXX.002.621-XX); Ingrid Pedro Freire Louro (XXX.063.477-XX); Ivonaldo Vieira Neres (XXX.108.171-XX); Jeferson Sarmento Ferreira de Lima (XXX.791.711-XX); Juliana Linder de Oliveira Iahn (XXX.089.789-XX); Luiz Paulo Kikuchi Cardoso (XXX.254.541-XX); Marta Adriana de Moraes Sousa (XXX.972.131-XX); Salvador Goncalves de Menezes Junior (XXX.919.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.